Tribunal: TJPA
Processo: 0801774-10.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801774-10.2024.8.14.0201

APELANTE: JOAO VICTOR RODRIGUES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13, do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe penas de 02 meses e 04 dias de detenção e 01 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de cinco salários-mínimos.

2. A defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Alega também que a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP à lesão corporal configura bis in idem e que a indenização arbitrada carece de fundamento e comprovação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) se os elementos de prova são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça; ii) se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime de lesão corporal viola o princípio do non bis in idem; iii) se a fixação da indenização por danos morais encontra amparo legal e está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como laudo pericial e testemunhos. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria dos delitos, afastando a tese absolutória.

5. A agravante do art. 61, II, "f", do CP foi corretamente aplicada ao crime de ameaça, mas sua incidência na condenação por lesão corporal configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já integra o tipo penal do art. 129, §13, do CP. Assim, impõe-se sua exclusão nesse ponto, com consequente redimensionamento da pena.

6. A fixação da indenização por danos morais está amparada no art. 387, IV, do CPP, sendo cabível nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico, uma vez que a violência doméstica causa dano moral presumido. O valor arbitrado mostra-se proporcional à gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a agravante do art. 61, II, "f", do CP apenas em relação ao crime de lesão corporal, redimensionando a pena desse delito para 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, mantendo-se a pena de 02 meses e 04 dias de detenção pelo crime de ameaça, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP no crime de lesão corporal contra mulher configura bis in idem, pois a violência doméstica já é elemento do tipo penal do art. 129, §13, do CP. 3. A indenização por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico, desde que haja pedido expresso da acusação."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, §13; 147; 61, I e II, "f". Código de Processo Penal, art. 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.295.458/SC; STJ, AgRg no AREsp nº 2.234.300/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0800568-93.2021.8.14.0094.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO VICTOR RODRIGUES SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA (ID 22064074), que o condenou como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 147 e 129, §13º, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, c/c a Lei n.º 11.340/2006, às reprimendas de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção e de 01 (um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por tratar-se de réu reincidente.

Ao réu ainda foi determinado o pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos, no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), a título de reparação pelos danos morais causados à vítima.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22064027) que no dia 04/04/2024, por volta das 15h30min, no Conjunto Helena Coutinho, Bairro Tenoné, Belém/PA, o apelante em epígrafe agrediu e ameaçou sua ex-companheira, a vítima A. DOS S. T. Descreve que a vítima relatou que, ao buscar roupas do filho na residência do acusado, ele insistiu para reatar o relacionamento. Diante da recusa, o réu afirmou que ela deveria morar com ele e, inconformado, desferiu socos em seu braço e costas, além de enforcá-la. Afirmou ainda que só cessaria as agressões se ela aceitasse voltar para ele, ameaçando-a de novas agressões caso se negasse.

Para evitar mais violência, a vítima fingiu aceitar e acompanhou o agressor até sua residência para pegar pertences. No entanto, ao entrar em casa, pediu ajuda à sua mãe, que acionou uma tia, a qual contatou a Polícia Militar.

Em
razões recursais
(ID 22064087), sustenta a defesa a tese de
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que não há comprovação suficiente da autoria do delito descrito na denúncia, uma vez que nenhuma das testemunhas de acusação presenciaram a as agressões.

Aduz, ainda, que a agravante prevista no art. 61, do CPB deve ser afastada, pois aplicada
extra petita
, de vez que não foi objeto de requerimento ministerial.

Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não comprovado o abalado psicológico em face da ofendida, além do fato de que o réu é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22064089), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão no feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

Sustenta a defesa a tese de
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que não há comprovação suficiente da autoria do delito descrito na denúncia, uma vez que nenhuma das testemunhas de acusação presenciaram a as agressões.

Sem qualquer razão, entretanto.

A que se pode notar, a vítima A. DOS S. T. relata em juízo que, após tentativas frustradas de reatar o relacionamento com o acusado, foi coagida a morar com ele. Diante da negativa,
sofreu agressões físicas consistentes em socos no braço e nas costas, chutes e estrangulamento, resultando em hematomas visíveis.
Ademais, afirma que o acusado proferiu ameaças, afirmando que, caso ela não ficasse com ele, sofreria novas agressões.

A testemunha Adriana Oliveira, tia da vítima, confirma a agressão, descrevendo as lesões observadas na sobrinha e narrando ameaças anteriores feitas pelo acusado, incluindo declarações de que poderia matá-la e fazer o que quisesse.

O policial militar Rodrigo Pereira declara que efetuou a prisão do acusado e que a vítima apresentava
sinais visíveis de agressão nos braços.
Acrescenta que o acusado admitiu ter empurrado a vítima, ainda que tenha minimizado o ocorrido.

O acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

No tocante ao crime de
LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP)
, consigne-se que a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada por intermédio dos registros fotográficos às ID’s 22064006, 22064007, 22064008, 22064009, 22064010 e 22064011, que evidenciam as lesões compatíveis com os relatos da vítima e das testemunhas.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

Dessarte, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, uma vez que tais delitos ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas diretas. O entendimento pacificado é o de que, quando o depoimento da vítima é coerente, harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, deve ser considerado meio de prova válido e suficiente para a condenação.

No caso em análise, as declarações da vítima ressoam consistentes, detalhadas e corroboradas por outros meios de prova, como as fotografias e os testemunhos. A testemunha Adriana Oliveira confirma, inclusive, o histórico de agressões e os ferimentos observados na ofendida. O policial militar Rodrigo Pereira também confirma a presença de lesões e relata a confissão parcial do acusado. Assim, há prova suficiente da autoria do delito.

Relativamente ao
CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP)
, a
materialidade
resta caracterizado pelos depoimentos da vítima e da testemunha Adriana Oliveira, que confirmaram as intimidações feitas pelo acusado. A vítima relata frases expressas de ameaça, tais como:
“Se você não ficar comigo, eu não vou te deixar em paz, eu vou te encontrar e vou te bater”,
e a testemunha afirma que o acusado declarou que poderia matá-la e fazer o que quisesse.

Consoante cediço, o crime de ameaça caracteriza-se pelo temor causado à vítima e pelo dolo de intimidação do agente, sendo dispensável a concretização da ameaça em atos físicos subsequentes.

No presente caso, as palavras proferidas pelo acusado, aliadas às agressões físicas já sofridas pela vítima, reforçam a seriedade e o impacto emocional das ameaças, configurando a tipicidade penal.

A vítima, ao descrever a coibição psicológica e física exercida pelo acusado, indicou claramente a existência do crime de ameaça. As ameaças foram confirmadas pela testemunha Adriana Oliveira, que presenciou momentos de agressividade do acusado e escutou as ameaças diretamente dele. Assim, está demonstrada a autoria do delito.

Portanto, a versão dada pela vítima, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões;

muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, "caput", do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada, quando ouvidas em juízo, e pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. Inocorrência da legítima defesa, uma vez que tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente está preste a acontecer, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, pelo período de 30 dias.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800568-93.2021.8.14.0094 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024).”

Assim, diante da materialidade e autoria comprovadas de ambos os delitos, e considerando a proteção especial que a Lei Maria da Penha confere às vítimas de violência doméstica, especialmente no que concerne à credibilidade de seus depoimentos diante da clandestinidade das agressões, mantenho a sentença condenatória proferida nos autos.

2. Da agravante do art. 61, do CPB:

Aduz a defesa que a agravante prevista no art. 61, do CPB deve ser afastada, pois aplicada
extra petita
, de vez que não foi objeto de requerimento ministerial.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

“1ª FASE: Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal, quanto aos delitos de:

a) AMEAÇA:

1- A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo;

2 -
O réu possui sentença penal condenatória transitada em julgado que, por implicar reincidência, será avaliada na fase oportuna;

3 - Sobre a conduta social, não há nos autos informações a respeito;

4 - Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

5 - O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima, para força-la a morar com ele – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

6 - As circunstâncias do crime foram próprias do tipo;

7 - As consequências do crime foram próprias do tipo;

8 - A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da existência de
01 (uma) circunstância judicial desfavorável para este delito, fixo a pena-base em relação ao crime de ameaça em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

b) LESÃO CORPORAL:

Considerando que as circunstâncias judiciais são as mesmas e diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável para este delito, fixo a pena-base em relação ao crime de lesão corporal em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

2ª FASE: Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não há atenuantes.

Presentes as causas agravantes previstas no art. 61, I (reincidência), pois o réu possui condenação em seu desfavor nos autos do processo nº 0014403-62.2018.8.14.0006, da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, em que foi condenado a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, do CP, transitada em julgado em 24/01/2023; e art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual
majoro a pena encontrada na primeira fase em 2/6, ficando estabelecida para o crime de ameaça em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção e para o crime de lesão corporal em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO A PENA DE 02 (DOIS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE DETENÇÃO E 01 (ANO) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, b, e 3 §, do CPB. DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a Denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado JOÃO VICTOR RODRIGUES SILVA nas sanções punitivas do artigo 147 e artigo 129, §13, c/c art. 61, I e II, “f”, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006, a cumprir pena em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção e 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente.

Por se tratar de crime com violência e praticado com dolo, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

De igual modo, não há que se falar em suspensão condicional da pena, não preenchendo os requisitos do art. 77, II, do Código Penal.”

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável ao réu, no que tange a ambos os delitos, 01 (um) critério judicial, qual seja: os
motivos do crime
. Assim, determinou ao réu a
pena basilar, para o crime de
ameaça
, de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção; e, para o crime de
lesão corporal
, de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por certo, os
motivos do crime
encontram-se valorados de forma idônea, pois o réu agiu movido por ciúmes e por um sentimento de posse sobre a vítima, atitude que reforça padrões de dominação masculina estruturalmente reprováveis, especialmente no contexto de violência doméstica.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2. A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetoriais "antecedentes, motivos e consequências do crime".

3. Ao valorar negativamente os maus antecedentes, as instâncias ordinárias destacaram que duas das condenações anteriores seriam aptas a configurarem a reincidência - (Processos n. 0002676-51.2017.8.24.0075 e 0009024-27.2013.8.24.0075, com condenações que transitaram em julgado, respectivamente, em 20/3/2018 e 16/4/2014) - (e-STJ, fl. 389), de modo que uma delas seria utilizada para tal finalidade, e outra, junto com as demais, seriam utilizadas para valorarem os maus antecedentes.

4. Com efeito, observa-se a existência de elementos suficientes para a valoração negativa da vetorial antecedentes, uma vez que o acusado possui diversas anotações criminais, revelando que os ilícitos cometidos não se trataram de fatos isolados em sua vida.

5. Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início no momento em que a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

6. O trauma causado à vítima, consoante apurado pelo Tribunal de origem, não se confunde com um mero abalo psicológico passageiro, eis que "o temor e a pressão psicológica que passou a vítima a deixou tão intimidada que, conforme relatou o informante R, ela mudou-se para outra cidade sem informar seu novo endereço, deixando claro que não viria depor em juízo por medo de represálias" (e-STJ, fl. 541), mostrando-se justificado o incremento da pena-base no tocante às consequências do crime.

7. Não há prequestionamento do art. 70 do Código Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.458/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)”

Por outro turno, na segunda fase, ao réu foram aplicadas
DUAS AGRAVANTES
: a do
ART. 61, INCISO I, DO CPB
(reincidência); e, a do
ART. 61, II, "F", DO CP
(violência contra a mulher), o que deu ensejo à exasperação à pena basilar de ambos os crimes.

Com efeito, a aplicação de circunstâncias agravantes não requer pedido expresso do Ministério Público, pois elas incidem automaticamente na dosimetria da pena, conforme dispõe o
art. 385 do Código de Processo Penal:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Dessa forma, ainda que as agravantes não tenham sido alegadas em denúncia, o Juízo, ao proferir o édito condenatório, pode reconhecê-la, sem que isso configure violação do princípio da correlação entre a acusação e sentença.

De outra banda,
entendo que a agravante em testilha não foi corretamente aplicada

apenas no que pertine ao crime de LESÃO COPORAL
, uma vez que o delito foi praticado no contexto da Lei Maria da Penha, caracterizando violência de gênero, o que já é punido pelo tipo penal, assim redigido:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)."

A agravante em comento, a seu turno, encontra-se assim disciplinada:

"Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
"

Assim, verifica-se, de pronto, que o delito em questão e a circunstância agravante punem a situação de violência doméstica ou de violência contra a mulher, de forma que se impõe o decote da agravante em tela.

Cumpre enfatiza que não desconheço a tese fixada pelo STJ quando do julgamento do Tema repetitivo n. 1.197, entretanto, deve ser ressaltado que todos os casos recursos representativos da controvérsia afetados referiam-se aos casos de lesão corporal em contexto doméstico (art. 129, §9º do CP) e que o fundamento para permitir reconhecer a ausência de
bis in idem
na incidência da agravante referida, foi exatamente reprimir com maior severidade e delito quando praticado contra a mulher, dada a sua situação de vulnerabilidade, questão esta já contemplada na elementar do art. 129, §13 do CP.

Nessa linha de raciocínio:

“Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Motivos do crime. Fração. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem.

1 - As declarações da vítima, em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, ao arremessar aparelho celular contra seu rosto -, corroboradas pelo depoimento do policial, fotografias e vídeos juntados aos autos, que demonstram as lesões intencionais causadas pela agressão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13º, do CP.

2 - Se o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.

5 - Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não confessou a lesão corporal - disse que arremessou o aparelho celular na parede, tendo a vítima se posicionado em frente ao aparelho celular, sendo atingida por esse.

6 - Apelação provida em parte.

(TJDFT, Acórdão 1947213, 0717698-88.2023.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.)”
(GRIFEI)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS - INVIABILIDADE - NORMA COGENTE - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - BIS IN IDEM - CUMULAÇÃO DO SURSIS "SIMPLES" COM O SURSIS "ESPECIAL" - INADMISSIBILIDADE - DECOTE DE OFÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. É necessário reduzir o valor da indenização a título de dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade. As condições do sursis, arroladas no artigo 78 do CP (norma de natureza cogente), não podem ser alteradas pelo magistrado singular.
Não incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal no delito do artigo 129 § 13, do CP, em observância ao princípio non bis in idem.
É impossível cumular as condições do sursis simples com as do especial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.251165-7/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024).”
(GRIFEI)

Lado outro, relativamente ao delito
AMEAÇA
, não configura
bis in idem
o reconhecimento da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do referido tipo penal.

Assim, deve ser decotada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, pelo que, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, apenas no que concerne ao
delito do art. 129, §13º, do C PB (LESÃO CORPORAL),

punido com pena variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
:

Na
1ª fase
, diante da avaliação negativa dos
motivos do crime
, mantenho a pena primária determinada em
01 (um) ano, 04 (quatro) e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na
2ª fase
, não reconheço atenuantes. Mantenho a agravante da
reincidência
, posto que o réu ostenta condenação criminal transitada em julgado por delito anterior (Processo 0014403-62.2018.8.14.0006), pelo que exaspero a pena basilar em 1/6 (um sexto), e a defino em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na
3ª fase
, não foram observadas causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que atribuo ao apelante a reprimenda
CONCRETA
E
DEFINITIVA
DE
01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

Diante do
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
:
Mantenho ao réu a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, pelo crime de
ameaça
; e, determino-lhe a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pelo crime de
lesão corporal
, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, diante da reincidência.

3. Da indenização por danos morais:

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não comprovado o abalado psicológico em face da ofendida, além do fato de que o réu é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma o arbitramento do valor indenizatório, considerando que a vítima sofreu não apenas danos físicos, como psicológicos. Portanto, o valor de cinco salários-mínimos arbitrado, confere proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e lhe
dou parcial

provimento
, para, após decote da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, apenas em relação ao crime do art. 129, §13º, do CPB, condenar o réu à pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, pelo crime de
ameaça
; e, de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pelo crime de
lesão corporal
, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, diante da reincidência do apelante.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025